Tribunal: TJMT
Processo: 0030746-56.2011.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0030746-56.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Honorários Advocatícios, Servidão Administrativa]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 09.625.321/0001-56 (APELANTE), SANDRO APARICIO GONCALVES - CPF: 275.064.011-34 (APELADO), HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 886.111.591-87 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RICARDO MARTINEZ - CPF: 163.770.348-14 (ADVOGADO), PAULO VINICIUS SILVA GORAIB - CPF: 170.663.478-11 (ADVOGADO), JORDELISMAR JOSE ALVES JUNIOR - CPF: 024.775.091-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – SENTENÇA DE ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO SEM ARBITRAMENTO HONORÁRIOS - CAUSALIDADE – CONFIGURADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEVIDOS – TEMA 409 - RECURSOS REPETITIVOS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- A ausência de resistência à impugnação ao cumprimento de sentença não isenta o credor do pagamento de honorários advocatícios.

2 - O acolhimento da impugnação determina a condenação em honorários diante da necessidade de manejo do meio de defesa para eliminação do excesso de execução.

3 - Incidência do Princípio da causalidade.

4 - Tema 409 firmada pelo STJ: “Em caso de sucesso da impugnação, com extinção do feito mediante sentença (art. 475-M, § 3º), revela-se que quem deu causa ao procedimento de cumprimento de sentença foi o exequente, devendo ele arcar com as verbas advocatícias.”.

5 - Sentença reformada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0030746-56.2011.8.11.0041 interposto por NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. contra sentença proferida em “Impugnação ao Cumprimento de Sentença” formulado por NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A em face de SANDRO APARÍCIO GONÇALVES, perante a 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 15096333, assim exarou:

“Trata-se de cumprimento de sentença proposta por SANDRO APARICIO GONCALVES em face de NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

A parte executada ofereceu no ID. 84742839 impugnação ao cumprimento de sentença, alegando dentre outras coisas a nulidade da execução sob o argumento de ter efetuado o pagamento integral do débito espontaneamente, acostando aos autos a cópia da respectiva petição e do comprovante.

A parte impugnada ora exequente no ID. 85261990 manifestou concordância ao pedido do Executado.

Posto isto, nos termos do art. 487, III, “a” do CPC, JULGO PROCEDENTE a impugnação ao cumprimento de sentença e subsistindo valor suficiente para satisfação do débito exequendo, e DECLARO EXTINTO O FEITO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do artigo 924, II do CPC. (Sic)

Insatisfeita, NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. alegou em suas razões recursais de ID nº 150963349, com a procedência da Impugnação ao cumprimento de sentença, a qual acusou o excesso de execução no valor de R$ 71.169,72 (setenta e um mil cento e sessenta e nove reais e setenta e dois centavos), caberia ao exequente/apelado, a condenação aos honorários advocatícios nos termos do artigo 85 do CPC, visto que sagrou vencedor em proceder na impugnação ao cumprimento de sentença.

Requer seja conhecido e provido o recurso, para reformar a decisão apelada a fim de condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios entre 10% a 20% do valor excedido nos termos do artigo 85 do CPC, além das custas processuais.

Contrarrazões do apelado sob o ID nº 150963356.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 00 30746-56.2011.8.11.0041 interposto por NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A, contra decisão (ID nº 150963334), proferida pelo juízo de execução em “Ação de Cumprimento de Sentença” movida por SANDRO APARICIO GONCALVES, perante a 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Trata-se inicialmente de execução de título judicial manejada por SANDRO APARICIO GONCALVES a qual pleiteou o cumprimento de sentença face a executada NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A., com a consequente intimação desta para pagamento do valor devido, sob pena de incidência da multa e honorários estabelecidos no o §1º, do artigo 523 do Código de Processo Civil.

Desta forma tem-se dos autos que a parte executada ofereceu no ID. 84742839 impugnação ao cumprimento de sentença, alegando dentre outras coisas a nulidade da execução sob o argumento de ter efetuado o pagamento integral do débito espontaneamente, acostando aos autos a cópia da respectiva petição e do comprovante.

Assim após a parte impugnada ora exequente concordar ao pedido do executado, o juízo do feito prolatou sentença, nos termos do artigo 487, III, “a” do CPC, JULGOU PROCEDENTE a impugnação ao cumprimento de sentença e subsistindo valor suficiente para satisfação do débito exequendo, e DECLAROU EXTINTO O FEITO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do artigo 924, II do CPC.

Sem ônus às partes.

Insatisfeita a executada, interpôs recurso de apelação à vista da reforma da sentença que deixou de condenar o exequente aos honorários advocatícios pelo argumento de que procedente a Impugnação ao cumprimento de sentença com comprovação do excesso à execução, deve ser observado os termos do artigo 85 do CPC a condenar a parte “vencida”.

Pois bem, cinge-se a controvérsia analisar a exigibilidade dos honorários advocatícios de sucumbência em favor da empresa, ora recorrente.

Assim em via da análise das alegações recursais da executada, vejo razão a sua insurgência.

Primeiramente cabe aqui estabelecer que o reconhecimento do excesso de execução, em razão de um eventual acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença pela parte executada, permite o arbitramento da verba honorária em desfavor da parte exequente nos termos do artigo 85, §1º, do Código de Processo Civil, prestigiando-se o princípio da causalidade que dá norte à imposição da condenação em honorários de sucumbência.

No caso em espécie, à evidente manifestação da parte exequente de início a fase de execução ao juízo, com apresentação de seus cálculos a serem executados/pagos, após a comprovação da executada de vício, erro em cálculo, que consubstancia em excesso em execução, impõe a parte executada o desafio de corrigir por impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de não o fazer, pagar o injusto, e, por isso, qualifica a atribuição do encargo da sucumbência para o credor.

Desta forma, deve-se observar o princípio da causalidade, visto que houve necessidade de manejo de impugnação pelo procurador da executada para que fosse possível eliminar o excesso de execução. Configurado está, ao meu ver, causalidade apta a consubstanciar na resistência à questão.

E mesmo que se alegue eventual concordância e equivoco em cálculo, entendo que mesmo nestes casos, a ausência de resistência à impugnação ao cumprimento de sentença não isenta o credor do pagamento de honorários advocatícios, consoante interpretação do art. 85, §1º, do CPC:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.”

A jurisprudência ao tema é farta nesse sentido, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução de sentença R. decisão que homologou os cálculos fornecidos pela agravante, sem a fixação de verba honorária a seu favor, diante da ausência de resistência dos agravados - Descabimento Honorários advocatícios que são devidos em todas as fases processuais, inclusive em sede de impugnação à execução Inteligência do art. 85, §§ 1º, 2º, 11 e 14, do NCPC Precedentes Recurso provido” (TJSP; Agravo de Instrumento 3003851-35.2019.8.26.0000; Relator (a): Silvia Meirelles; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/12/2019; Data de Registro: 05/12/2019).

E ainda:

PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVA SISTEMÁTICA IMPOSTA PELA LEI Nº 11.232/05. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE.

- O fato de se ter alterado a natureza da execução de sentença, que deixou de ser tratada como processo autônomo e passou a ser mera fase complementar do mesmo processo em que o provimento é assegurado, não traz nenhuma modificação no que tange aos honorários advocatícios.

- A própria interpretação literal do art. 20, § 4º, do CPC não deixa margem para dúvidas. Consoante expressa dicção do referido dispositivo legal, os honorários são devidos nas execuções, embargadas ou não.

- O art. 475-I, do CPC, é expresso em afirmar que o cumprimento da sentença, nos casos de obrigação pecuniária, se faz por execução. Ora, se haverá arbitramento de honorários na execução (art. 20, § 4º, do CPC) e se o cumprimento da sentença se faz por execução (art. 475, I, do CPC), outra conclusão não é possível, senão a de que haverá a fixação de verba honorária na fase de cumprimento da sentença.

- Ademais, a verba honorária fixada na fase de cognição leva em consideração apenas o trabalho realizado pelo advogado até então.

- Por derradeiro, também na fase de cumprimento de sentença, há de se considerar o próprio espírito condutor das alterações pretendidas com a Lei nº 11.232/05, em especial a multa de 10% prevista no art. 475-J do CPC. De nada adiantaria a criação de uma multa de 10% sobre o valor da condenação para o devedor que não cumpre voluntariamente a sentença se, de outro lado, fosse eliminada a fixação de verba honorária, arbitrada no percentual de 10% a 20%, também sobre o valor da condenação. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 978.545/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/3/2008, DJe de 1/4/2008.)

Deveras, mesmo sem resistência da parte contrária, é perfeitamente possível o arbitramento da verba honorária em favor da impugnante/executada.

Lembro ainda do Tema 409 dos recursos especiais repetitivos, que em discussão acerca do cabimento de honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, bem como na sua impugnação, de acordo com a sistemática processual introduzida pela Lei nº 11.232/05, firmou a tese de que “Em caso de sucesso da impugnação, com extinção do feito mediante sentença (art. 475-M, § 3º), revela-se que quem deu causa ao procedimento de cumprimento de sentença foi o exequente, devendo ele arcar com as verbas advocatícias.”

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:

1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.º 940.274/MS).

1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.

1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4º, do CPC.

2. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.134.186/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 1/8/2011, DJe de 21/10/2011.)

Nesse contexto juridico, impõe-se a reforma da sentença recorrida a fim de observar a norma do artigo 85 CPC.

Assim entendo por fixar a verba honorária em 11% do valor do proveito econômico alcançado com o sucesso da tese apresentada em impugnação (apenas a diferença entre o valor executado e o valor efetivamente devido), já considerando a atuação do patrono em segundo grau de jurisdição.

Isto posto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença recorrida, para condenar a parte exequente/recorrida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 11% do valor do proveito econômico alcançado com o sucesso da tese apresentada em impugnação (excesso de execução), já considerando a atuação do patrono em segundo grau de jurisdição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024